Tribunal: TJPA
Processo: 0811410-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811410-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. ORDEM PÚBLICA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO, réu na ação penal nº 08033557-49.2025.8.14.0024.

II. Questão em discussão

O impetrante suscitou como principais argumentos a ilicitude do flagrante (alegando que foi preparado/provocado), a ilicitude da busca pessoal, a ilicitude da prova obtida por denúncia anônima não corroborada, a ausência de mandado judicial (violando a inviolabilidade de domicílio), além de agressões durante a prisão. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade das provas e da prisão em flagrante, a expedição de alvará de soltura e o trancamento do inquérito policial;

A defesa também postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

Inexistência de Nulidade do Flagrante e Viabilidade da Invasão Domiciliar:
O Juízo rejeitou a tese de nulidade, fundamentando que a denúncia anônima, embora insuficiente por si só, serviu como ponto de partida para investigações. A abordagem se revestiu de legalidade pois ocorreu em conhecido ponto de mercancia de drogas, sendo precedida por
diligências prévias de investigação
e culminando na abordagem de uma coautuada em frente à residência portando elevada quantidade de entorpecentes. Estes elementos objetivos fornecem a
justa causa
e as
fundadas razões
que permitem mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, XI, da CF), uma vez que o tráfico de entorpecentes é um
crime permanente
, legitimando a atuação policial para fazer cessar a prática do delito, cujo estado de flagrância se protrai no tempo;

Flagrante Não Preparado:
A ação policial descrita não indica indução ou instigação, mas sim repressão a um crime que já estava em curso (na modalidade ter em depósito/guardar). A existência de notícia prévia do exercício da traficância, seguida de investigação, descaracteriza o flagrante preparado;

Manutenção da Prisão Preventiva e Gravidade Concreta:
A prisão preventiva (cabível pelo delito imputado ter pena máxima superior a quatro anos) é necessária para
garantia da ordem pública
, com o
periculum libertatis
robustamente evidenciado pela
gravidade concreta da conduta
. A custódia foi motivada por quatro fatores objetivos:
1)
A expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida (1.160 kg de crack-símile e 380g de cocaína-símile);
2)
O alto grau de inserção do agente na atividade ilícita;
3)
A apreensão de materiais diversos indicativos de traficância (duas balanças de precisão, diversos celulares, dinheiro fracionado); e
4)
A existência de apontamentos anteriores em sua folha de antecedentes criminais;

Tratamento das Agressões:
A alegação de agressões físicas não resulta na nulidade imediata do processo ou do flagrante, pois o Juízo
a quo
agiu prontamente, determinando a realização de novo Exame de Corpo de Delito para apuração do fato;

Trancamento da Ação Penal:
O trancamento é medida excepcional, inviável no caso, dada a apreensão de grande volume e diversidade de entorpecentes e petrechos de tráfico, o que inviabiliza a conclusão pela ausência total de justa causa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou pelo
CONHECIMENTO
e, nessa extensão, pela
DENEGAÇÃO da ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO.

Dispostivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de Drogas); Art. 5º, XI, da Constituição Federal (Inviolabilidade do domicílio); Art. 244 do Código de Processo Penal (Busca pessoal); Artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (Prisão Preventiva); Art. 319 do Código de Processo Penal (Medidas cautelares diversas da prisão).

Julgados relevantes:

(STJ - AgRg no HC: 692121 MG 2021/0289075-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

_____ Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,
aos dias _____ a ___________ do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, ____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo nº 0811410-84.2025.8.14.0000

Origem: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

Paciente: ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO

Impetrante: JAMMERSON DE JESUS MOREIRA - OAB/MA 14.546

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado por
JAMMERSON DE JESUS MOREIRA
, OAB/MA 14.546
em favor do paciente
ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO,

que figura como réu nos autos da ação penal nº 08033557-49.2025.8.14.0024, em trâmite no juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

O paciente Adonavio da Silva Damasceno foi preso em flagrante em 28/05/2025, na cidade de Itaituba/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante nº 00062/2025.100325-9.

A prisão ocorreu após
denúncia anônima
indicando atividade de tráfico em uma residência no bairro Jardim das Araras, seguida por diligências policiais. A prisão envolveu Adonavio e as coautuadas ANGELA CASTRO DOS SANTOS e LAURA SILVA LUZ.

Na Audiência de Custódia (28/05/2025), o Magistrado
a quo

rejeitou a preliminar de nulidade do flagrante homologou o auto de prisão em flagrante, determinou novo exame de corpo de delito, decretou a prisão preventiva de todos os custodiados
,
converteu a prisão preventiva em domiciliar e manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetração, protocolada em 06/06/2025, visa preservar e restabelecer a liberdade de locomoção do paciente. Os principais argumentos jurídicos e de fato suscitados pelo impetrante são:
ilicitude do flagrante preparado/provocado, ilicitude da busca pessoal, ilicitude da prova obtida por denúncia anônima não corroborada, ausência de mandado judicial (violação de domicílio) além de agressões durante a prisão
requerendo o reconhecimento da nulidade das provas e da prisão em flagrante, a expedição de alvará de soltura e o trancamento do inquérito policial.

Em decisão monocrática de 11/06/2025, o Desembargador Relator
indeferiu a liminar
pretendida.

O Juízo da Vara Criminal de Itaituba prestou as informações solicitadas (Ofício nº 21/2025 - GVC), detalhando que a prisão ocorreu em 28/05/2025 pelo crime de tráfico, após denúncia anônima e diligências. Informou que a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia (28/05/2025) para garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta (quantidade de droga), o alto grau de inserção do agente na atividade ilícita, a apreensão de materiais de traficância (balança de precisão, celulares) e a existência de apontamentos anteriores em sua folha de antecedentes criminais.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se em 14 de julho de 2025 manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A análise do presente
writ
constitucional exige o exame da alegada ilegalidade da prisão em flagrante e da suficiência da fundamentação que mantém a segregação cautelar do Paciente.

1.

DA NULIDADE DO FLAGRANTE, BUSCA E INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a ilicitude da prova obtida, por ter sido originada de mera denúncia anônima, sem a
fundada suspeita
exigida pelo Art. 244 do CPP, caracterizando invasão de domicílio e, possivelmente, flagrante provocado.

No entanto, o Juízo
a quo
apresentou argumentos que infirmam a tese de nulidade absoluta em sede de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

O Juiz de custódia, ao rejeitar a preliminar de nulidade, fundamentou que a abordagem se revestiu de legalidade, citando a ocorrência da abordagem em
conhecido ponto de mercancia de drogas
, e, crucialmente, a realização de
diligências prévias de investigação
pelas forças de segurança, que atestariam que o local era
ponto de armazenamento e revenda de drogas ilícitas
. Além disso, houve a abordagem da nacional
LAURA em frente à residência portando elevada quantidade de entorpecentes
.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é que, embora a denúncia anônima, por si só, não baste para legitimar medidas invasivas, ela pode servir como
ponto de partida para as investigações
. No caso em tela, a presença de
investigações preliminares
e a
abordagem de uma coautuada com entorpecentes em frente ao imóvel
fornecem a
justa causa
e as
fundadas razões
que permitem mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio, nos termos do Art. 5º, XI, da Constituição Federal, para fazer cessar o
crime permanente
de tráfico de drogas.

Ademais, o tráfico de entorpecentes é um
crime permanente
, o que, em regra, legitima a atuação policial sem mandado judicial para fazer cessar a prática do delito, uma vez que o estado de flagrância se protrai no tempo. Tais circunstâncias indicam que não se tratou de uma simples
fishing expedition
baseada em estereótipos, mas sim de uma ação policial
corroborada
por elementos objetivos que precederam o ingresso.

Quanto à alegação de
flagrante preparado
, a ação policial descrita nos autos (diligências, denúncia e apreensão de grande quantidade de drogas e materiais de traficância) não indica indução ou instigação policial, mas sim o
acompanhamento e a repressão de um crime que já estava em curso
(na modalidade ter em depósito/guardar). O STJ já pacificou o entendimento de que a existência de notícia prévia do exercício da traficância, seguida de investigação, descaracteriza o flagrante preparado.

2.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA GRAVIDADE CONCRETA

A prisão preventiva (decretada com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do CPP) é cabível, pois o delito imputado (tráfico de drogas) tem pena máxima superior a quatro anos.

O
periculum libertatis
(risco à ordem pública) em desfavor do Paciente ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO está robustamente evidenciado pela
gravidade concreta
da conduta, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

A decisão coatora, ratificada nas informações prestadas, apontou que a custódia é necessária para garantir a ordem pública, baseando-se em quatro fatores objetivos:

1.

A
expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida
(incluindo 1.160 kg de crack-símile e 380g de cocaína-símile);

2.

O
alto grau de inserção do agente na atividade ilícita
que esta quantidade indica;

3.

A apreensão de
materiais diversos indicativos de traficância
(duas balanças de precisão, diversos celulares, dinheiro fracionado);

4.

A
existência de apontamentos anteriores
em sua folha de antecedentes criminais.

Conforme a jurisprudência pátria, a
apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas
configura a periculosidade do agente e a gravidade
in concreto
do delito, justificando a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGRAVANTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que
a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade da agravante e a gravidade do delito, consubstanciadas na quantidade, variedade e natureza deletéria das drogas apreendidas - 130 cápsulas de cocaína pesando 126,85 g, 1 pedra grande de cocaína com 74,50g e 1 barra de crack com 174,77g -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior no sentido de que a "quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020) . Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. A prisão preventiva da agravada foi decretada em razão da quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, o que restou preservado pelo colegiado. Além do mais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não configura violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal de origem quando emitido parecer favorável do Ministério Público estadual favorável à revogação da custódia preventiva. Isso porque, a manifestação do Parquet, nesses casos, possui natureza opinativa, isto é, não vincula o órgão julgador que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. 7. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 692121 MG 2021/0289075-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Dessa forma, a
gravidade concreta da conduta
, somada aos materiais inerentes à traficância e aos antecedentes do paciente, demonstram a
imprescindibilidade da medida extrema
, tornando inaplicáveis e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3.

DAS AGRESSÕES FÍSICAS

Embora o paciente ADONAVIO tenha relatado agressões por parte de um agente (incluindo a utilização de instrumento de choque), o Juízo
a quo
prontamente agiu para salvaguardar a legalidade e a integridade do custodiado,
determinando a realização de novo
Exame de Corpo de Delito
para averiguar a possível lesão no braço direito. Tal determinação indica que o fato foi levado à apuração cabível e não resulta, de imediato, na nulidade do processo ou na ilegalidade do
flagrante
em si, conforme alega a defesa, mas sim na apuração de abuso de autoridade.

4.

DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

O trancamento do inquérito policial ou da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando há
manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência total de indícios de autoria ou materialidade.
Dada a apreensão de grande volume e diversidade de entorpecentes e petrechos de tráfico, fica inviabilizada a conclusão pela ausência de justa causa.

Diante do exposto, acompanho a manifestação ministerial e voto pelo
CONHECIMENTO e, nessa extensão, DENEGAÇÃO da ordem
impetrada em favor de ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025